Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718727-20.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA APELADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TECGOLD SISTEMAS LTDA contra sentença (ID 77518682) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0718727-20.2025.8.07.0001, propostos pela apelante em desfavor de TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e TATIANA CUNHA REGO, por meio da qual houve a extinção do feito, sem resolução de mérito (arts. 485, IV, e 918, I, ambos do Código de Processo Civil). Nas razões recursais (ID 77518684), a apelante descreve que ajuizou os embargos à execução em desfavor das apeladas, em face dos autos da execução de título extrajudicial no 0737511-79.2024.8.07.0001. Alega que, na sentença recorrida, houve a rejeição da preliminar de nulidade da citação, o que merece reforma, “pois o endereço utilizado para a tentativa de citação encontra-se desatualizado, pois o representante legal da empresa não mais reside no local indicado pela Apelada” (ID 77518684 – pág. 5). Assim, alega que, “não havendo citação válida, não se iniciou o prazo do art. 915 do CPC para a oposição dos embargos, razão pela qual não há que se falar em intempestividade” (ID 77518684 – pág. 8). Verbera, ainda, a nulidade da penhora efetivada nos autos da execução, uma vez que a constrição realizada é desproporcional e compromete a continuidade da atividade empresarial da apelante. Ademais, argumenta a ausência de intempestividade de seus embargos à execução, “na medida em que a citação da Apelante foi considerada realizada em endereço absolutamente estranho às suas atividades, ou moradia do representante, sendo recebida por porteiro sem qualquer vínculo com a sociedade empresária, circunstância que compromete a higidez do ato citatório” (ID 77518684 – pág. 13). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso nos termos supramencionados. Não houve o recolhimento do preparo recursal. Nas contrarrazões (ID 77518692), as apeladas aduziram a preclusão das matérias relativas à nulidade de citação e à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que foi enfrentado no julgamento do agravo de instrumento no 0714807-41.2025.8.07.0000, propugnando, quanto ao mais, o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo recursal pela apelante. Dessa maneira, como não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso, a apelante deve ser intimada para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento de seu recurso. No mesmo prazo, caso queira, manifeste-se a apelante sobre as teses de preclusão deduzidas nas contrarrazões recursais. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora